Tribunal: TJSP
Processo: 2005752-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – AJG – Documentos encartados que comprovam a hipossuficiência de recursos – Concessão do benefício – Presunção como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do art. 99, §3o do CPC – Elementos dos autos de denotam a precariedade da situação financeira dos executados, aliada a altos gastos decorrentes de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – AJG – Documentos encartados que comprovam a hipossuficiência de recursos – Concessão do benefício – Presunção como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do art. 99, §3o do CPC – Elementos dos autos de denotam a precariedade da situação financeira dos executados, aliada a altos gastos decorrentes de problemas de saúde - Requisitos legais atendidos – Benefício concedido – Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005752-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que são agravantes JOSÉ
MARTINS DI NADAI (JUSTIÇA GRATUITA) e DAMARIS DE BARROS PINTO
MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005752-21.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2005752-21.2020.8.26.0000
(Processo de origem no 1007865-48.2016.8.26.0438 e 1004391-35.2017.8.26.0438 e 168/2017)
Agravante
José Martins Di Nadai (AJG) e Damaris de Barros Pinto Martins (AJG)
Agravado
Banco do Brasil S/A
Comarca
Penápolis - 2a Vara Judicial
Voto no 37548
Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial AJG
Documentos encartados que comprovam a hipossuficiência de
recursos Concessão do benefício Presunção como verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do art.
99, §3o do CPC Elementos dos autos de denotam a precariedade
da situação financeira dos executados, aliada a altos gastos
decorrentes de problemas de saúde - Requisitos legais atendidos
Benefício concedido Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
interlocutória de fls.241/242 dos autos principais que, em ação de execução indeferiu aos
executados o benefício da gratuidade de justiça por eles pleiteado.
Recorrem os agravantes (fls.01/18) pretendendo a reversão da
decisão sob o fundamento de que são produtores rurais aposentados e, devido à frustração
de suas lavouras, acabaram acumulando dívidas que hoje revertem em inúmeras execuções.
Apontam que a magistrada "a quo" apenas considerou o recebimento bruto das
aposentadorias do agravante José, desconsiderando que após os descontos obrigatórios (IR,
INSS e demais descontos descritos ás fls.229/230) somente dispõem de rendimento líquido
de R$5.542,53, enquanto sua esposa Damaris recebe anualmente apenas R$26.935,54.
Ressaltam que os débitos exigidos são todos oriundos de contratos de financiamento
agrícola (custeio das lavouras), encontrando-se os executados com seus nomes
negativados, estando sem crédito na praça. Reiteram não possuir condições financeiras para
arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua
família, devendo ser atendida a pretensão à concessão do benefício da gratuidade de justiça
pleiteada, em observância ao art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
de 1789, art. 5o da CF, art. 4o da Lei no 1.060/50 e art. 98 do CPC. Postula a reforma da
decisão, com o deferimento do pedido, ficando prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido sem atribuição de efeito
suspensivo (fls.24) e com/sem resposta (fls.27/34).
É o relatório.
Com razão o reclamo.
A princípio, cumpre destacar que a gratuidade de justiça diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005752-21.2020.8.26.0000
3
respeito à garantia constitucional ao acesso ao Judiciário.
Por isso, pode ser postulado em qualquer fase do processo ou
grau de jurisdição (art. 99 do CPC), inclusive, porque a parte pode de um momento para o
outro ter modificada a sua situação financeira.
Este é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, em
caso parelho: “Processual civil. Justiça gratuita. Requerimento em apelação.
Possibilidade. Indeferimento. Intimação posterior para pagamento do preparo.
Legalidade. Precedentes. Recurso provido. I - Indeferido o pedido de gratuidade da
Justiça, requerido em apelação, deve-se oportunizar o pagamento posterior do preparo. II
- A gratuidade judiciária assegurada na lei e na própria Constituição é matéria que não
preclui, até porque a situação geradora de sua proteção pode decorrer de atos
supervenientes” (STJ-4a Turma, Resp no 165222/RS (9800134433), j. 20/10/98, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Esta Corte já decidiu na mesma direção: “Assistência
Judiciaria. Pleito formulado na contestação, porém não apreciado pelo Juízo. Benefício
que pode ser formulado em qualquer fase da ação. Possibilidade. Art. 6o, da Lei,
1.060/50. Não transita em julgado o pedido que não foi apreciado. Processual civil.
Intimação da parte através de seu procurador. Admissibilidade. Inteligência do artigo
475, 'J', § 1o, do CPC. Lei processual civil de aplicação imediata, no momento da
execução. Agravo parcialmente provido para conceder os benefícios da gratuidade
processual.” (AI no 9038743-14.2009.8.26.0000, Rel. Des. Oliveira Santos, 6a Câmara de
Direito Público do TJSP, j. 29/06/2009).
Conforme se sabe, a assistência judiciária, em consonância
com o disposto no art. 98 do CPC, será concedida a pessoa com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo
presumida como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do
art. 99, §3o do CPC.
Em princípio, a assistência judiciária (art. 4o da Lei n.o
1.060/50), depende da simples afirmação da parte interessada na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Já se decidiu que "para que a parte obtenha o benefício da
assistência judiciária, basta a simples afirmação da sua pobreza, até prova em contrário"
(RSTJ 7/414; S.T.F.-RT 755/182; S.T.F.-Bol.AASP 2.071/697; S.T.J.- RF 329/236;
S.T.J.RF 344/322, LEX-JTA 169/15; RJTJERGS 186/186; JTAERGS 91/194; Bol.AASP
1.622/19).
Observe-se, por fim, que embora a declaração de imposto de
renda de fls.171/179 e 229/240 dos autos principais aponte o recebimento da renda familiar
bruta apontada pelo juízo de origem (ainda sujeita aos descontos legais), é certo que a
precariedade da situação financeira dos executados está suficientemente demonstrada nos
autos, seja pela existência de dívidas significativas que refletem em inúmeras demandas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005752-21.2020.8.26.0000
4
contra eles ajuizadas (fls.234 dos autos principais e 19/22 do presente instrumento), seja
pela precariedade do seu estado de saúde (fls. 182/190, 196, 199/201, 207/214, 216/217 e
219/226 dos autos principais), que resulta na necessidade de gastos médicos significativos
inclusive com medicamentos de uso contínuo de altos valores, podendo suplantar a monta
de R$2.000,00 mensais (fls.195, 197/198, 202/206 e 215).
Tendo sido os requisitos legais, pois, devidamente atendidos
pelos executados, demonstrando auferir rendimentos insuficientes e que não dispõem de
condições para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência sem o prejuízo do próprio sustento, deve, portanto, ser acolhida a sua
pretensão para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator